Tribunal: TJDFT
Processo: 0000567-43.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000567-43.2016.8.07.0020 RECORRENTE: CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDOS: CELIA MARIA DA SILVA COSTA, JAMAL ABDEL GHANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSCURA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DA VERBA MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 47 do referido diploma legal, “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. 2. Evidenciado que a cláusula contratual que fixa prazo de tolerância para a entrega do imóvel não estabelece que o cômputo deveria levar em consideração apenas os dias úteis, deve ser adotada a interpretação mais favorável aos promitentes compradores, com a contagem em dias corridos. 3. Nos casos em que a aplicação das disposições contidas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil não se harmoniza com a regra inserta no artigo 8o do mesmo diploma legal, é cabível a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada, ao fixar os honorários advocatícios com base no critério da equidade, divergiu de julgado da Corte Superior, ao argumento de que devem ser aplicados os limites de 10% a 20% consoante previsto no § 2o do artigo 85 do CPC. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960 e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184 (ID Num. 26404441 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960 e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017